Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (ART. 306 DO CTB). CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EM FACE DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime de receptação dolosa (art. 180, “caput”, do Código Penal), mas que, posteriormente, foi denunciado como incurso unicamente no crime de condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de substância psicoativa (artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 — Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questão em discussão:
2. Definir se há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada e das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. O artigo 312, § 2o, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), exige que a prisão preventiva seja motivada e fundamentada em fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade da medida.
5. O paciente é reincidente, logo, preenche a condição de admissibilidade da prisão preventiva do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Estão presentes ainda os indícios de materialidade e prova de autoria, que compõem o fumus comissi delicti. Porém, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam periculum libertatis.
6. A conduta imputada ao paciente — condução de veículo sob influência de substância psicoativa (artigo 306 do CTB) — limita-se à tutela da segurança viária, considerando que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, não houve vítima individualizada, o condutor obedeceu à ordem de parada da polícia militar e durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. O contexto delitivo descrito, conquanto reprovável, não evidencia gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.
7. As circunstâncias pessoais do paciente, tais como residência fixa no Distrito Federal, profissão lícita (serralheiro) e a existência de filho menor de idade, aliadas às circunstâncias fáticas do crime e diante da ausência de periculosidade concreta, afastam o risco de reiteração delitiva e reforçam a insuficiência de elementos que justifiquem a segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.